Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738934-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROCHA LUCK AGRAVADO: TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREOTTI VINICIUS GIAROLA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto o agravante, Fernando Rocha Luck, tenha comprovado o recolhimento de preparo (Ids 64080615 e 64080619) no dia 16/09/2024, às 19h36min04s, não o fez no ato de interposição do recurso, que se deu em momento anterior, mais precisamente às 19h11min37s do mesmo dia (Id 64078049), ao genérico argumento de que o sistema “pagcustas” apresentou inconsistências, não direcionando o causídico para o link do recolhimento. Não produziu, contudo, qualquer prova nesse sentido. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (“Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que ele comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora